Tribunal: CARF
Processo: 10670.900130/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900130/2012-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.459 – 3a Seção de Julgamento /3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF até a definitividade do processo no 10670.721819/2011-36, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 3302-001.440, de 23 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10670.720150/2012-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Cuida-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, apresentada em face do
deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento (PER), nos termos do Despacho Decisório do
órgão da administração, relativo a COFINS não cumulativa - exportação do período em questão,
com base na análise da legitimidade dos créditos pleiteados a título de insumos e demonstração
das glosas constantes do Termo de Verificação Fiscal.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão
estão detalhados no voto proferido e sumariados na ementa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900130/2012-57
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.13559.WQK5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.459 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900130/2012-57

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS
NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos, na modalidade aquisição de insumos, no regime da não
cumulatividade os dispêndios com bens e serviços que não se enquadram no conceito de
insumo definido na legislação.

Inconformada com a decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário, onde
repisa e reitera os argumentos outrora trazidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa
Turma motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatoria acima o objeto do presente processo
cinge-se na não homologação de pedido de ressarcimento de credito de
COFINS não-cumulativa, exportação, apurada no 1o trimestre de 2007.
Ainda conforme o relatório, bem como segundo os argumentos da
recorrente, este processo tem estreita ligação com o processo de n.
10670.721819/2011-36, onde foram apuradas as infrações e aplicadas as
sanções cabíveis, pelo não cumprimento das operações relatadas no
parágrafo anterior.
Ressalta-se que o no coto do acórdão recorrido restou explicitado a
ligação entre os processo, conforme podemos observar do trecho abaixo
colacionado:

Conforme consta do Despacho Decisório citado no Relatório acima, os
Auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil que efetuaram a análise da
legitimidade dos créditos, fizeram a recomposição da base de cálculo dos
créditos ressarcíveis tendo em vista as glosas efetuadas. Essa análise e a
demonstração das glosas encontram-se detalhadas no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) integrante do processo no 10670.721819/2011-36, de onde foi
extraída cópia desse termo que passou a fazer parte do despacho recorrido.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.13559.WQK5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.459 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900130/2012-57

Observemos os andamentos do mencionado processo:

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos
conexos, decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.

Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é
decorrente os processo de no 10670.721819/2011-36, sendo certo que a
decisão neles proferidas podem influenciar diretamente na decisão, voto
no sentido de converter o presente julgamento em diligência, sobrestando
o julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de
mesma instância relativa aos processos mencionados.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.13559.WQK5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.459 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900130/2012-57

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de sobrestar o julgamento
no CARF até a definitividade do processo no 10670.721819/2011-36, nos termos do voto
condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.13559.WQK5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por VILMA SANTOS DA GRACA em 02/12/2020 15:44:00.

Documento autenticado digitalmente por VILMA SANTOS DA GRACA em 02/12/2020.

Documento assinado digitalmente por: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO em 02/12/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP17.0321.13559.WQK5

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
28B348A284ABE88D20F9BE6DD4C675403E11FAD517276C3D1FF5F0745B253C6D
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10670.900130/2012-57. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.